Tribunal: TJMT
Processo: 1033067-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033067-18.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.966.811-08 (EMBARGANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE AUXILIADORA PEREIRA LEITE - CPF: 460.631.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARCELO REZENDE - CPF: 060.434.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.837.201-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA FRANCISCA REZENDE - CPF: 012.912.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo sua condenação por tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de adolescente e crime de desobediência.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se existe omissão quanto à análise do histórico de monitoramento eletrônico do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação sobre a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se ocorreu omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e desobediência.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do monitoramento eletrônico, considerando-a irrelevante diante da robustez do conjunto probatório formado pela apreensão de drogas, valores em dinheiro, balança de precisão e anotações do comércio ilícito.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentada no acórdão, que destacou o envolvimento direto do adolescente na prática do tráfico, sendo flagrado junto com o embargante portando porções de cocaína e dinheiro.

A tese de consunção entre os crimes de tráfico e desobediência constitui inovação recursal, não tendo sido arguida nas razões de apelação, sendo inadmissível sua análise em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já possui fundamentação suficiente para decidir.

É inadmissível a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação, por configurar inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; art. 330 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA contra acórdão proferido no recurso de apelação no.1033067-18.2021.811.0002 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a condenação às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o da Lei no 8.072/90, e art. 330, caput, do Código Penal, em concurso material.

Em suas razões recursais (ID 300417356), o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto: 1) à não análise do histórico do monitoramento eletrônico do embargante, que, segundo sustenta, contradiria a versão apresentada pelos policiais militares; 2) ao não enfrentamento específico da tese de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou comprovado dolo específico do embargante em envolver o adolescente –

seu filho –

na prática do crime de tráfico de drogas; 3) à omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e desobediência, por entender que a conduta de não atender à ordem de parada policial deve ser absorvida pelo delito de tráfico, em razão da ausência de dolo específico de afrontar a Administração Pública.

Por fim, pede o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais [arts. 5o, XI, LIV, LVI e LXIII da CF; art. 157 do CPP; art. 33, §4o, e art. 40, VI, da Lei 11.343/06; art. 330 do CP e art. 69 do CP; art. 1.022, II, do CPC c/c art. 619 do CPP], com vistas ao manejo de recursos excepcionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 311562383), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, porquanto não há omissões a serem sanadas no v. acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, conforme expressamente previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade específica e limitada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de resultado diverso daquele já proferido pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais em que a correção do vício apontado possa efetivamente conduzir à alteração do resultado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão que, segundo sustenta, comprometeriam a completude e a regularidade da prestação jurisdicional. Passo a examinar cada uma das alegações.

O acórdão embargado (ID 298892851) restou assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – ENUNCIADO CRIMINAL No 8/TJMT – FALSA VERSÃO APRESENTADA POR TESTEMUNHAS DE DEFESA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PLEITO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO."

Passo a análise.

1. da alegada omissão quanto ao histórico do monitoramento eletrônico

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar adequadamente a alegação de que o histórico do monitoramento eletrônico contradiria a versão apresentada pelos policiais militares.

Contudo, revisitando o voto condutor do acórdão embargado (ID 298890399), verifico que a questão foi expressamente enfrentada, conforme se observa do seguinte trecho:

"No tocante à alegação do apelante de que seu monitoramento eletrônico contradiz o relato policial, verifica-se que essa argumentação não prospera, pois o fato de os policiais terem afirmado que se dirigiram ao endereço do corréu Denílson por indicação do apelante não significa, necessariamente, que o próprio apelante os tenha acompanhado nessa diligência. De todo modo, essa questão é irrelevante diante da farta prova da traficância, materializada nas drogas, dinheiro, balança de precisão e anotações do comércio de entorpecentes apreendidas."

Destarte, o acórdão analisa a questão do monitoramento eletrônico, concluindo que a suposta divergência entre o histórico de monitoramento e os depoimentos dos policiais não seria suficiente para desacreditar a versão policial, uma vez que o fato de os policiais terem se dirigido ao endereço do corréu por indicação do apelante não significaria, necessariamente, que o próprio apelante os tivesse acompanhado; e que a tal questão seria irrelevante diante da robustez do conjunto probatório formado pela apreensão de drogas, valores em dinheiro, balança de precisão e anotações do comércio ilícito.

Assim, ainda que de forma concisa, houve o enfrentamento da matéria, não havendo que se falar em omissão. Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento defensivo, bastando fundamentar de forma suficiente a sua convicção, especialmente quando esta se encontra amparada em outros elementos de prova consistentes.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

"
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

2. Da alegada omissão quanto à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da tese de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou comprovado dolo específico do embargante em envolver o adolescente [seu filho] na prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, essa alegação igualmente não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão no seguinte trecho:

"Não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, relativa ao envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico. Conforme evidenciado nos autos, o adolescente Denílson Marcelo Rezende da Silva, filho do apelante, à época com 17 anos de idade, foi flagrado juntamente com seu pai em uma motocicleta, portando 14 (quatorze) porções de cocaína e a quantia de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais). Os depoimentos dos policiais militares deixaram claro que pai e filho estavam juntos no momento da abordagem, trafegando em alta velocidade, e que ambos portavam porções de droga preparadas para comercialização. A circunstância de o apelante estar envolvendo seu próprio filho na prática criminosa torna ainda mais reprovável sua conduta. Desse modo, resta plenamente configurada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, que prevê o aumento da pena quando o crime 'envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação'."

O acórdão, portanto, fundamentou adequadamente a aplicação da causa de aumento, destacando que o adolescente foi flagrado juntamente com o embargante, portando drogas e dinheiro, o que evidencia seu envolvimento direto na prática do tráfico. A circunstância de o embargante estar envolvendo seu próprio filho na prática criminosa foi considerada pelo acórdão como elemento que torna ainda mais reprovável sua conduta.

O fato de a conclusão ter sido desfavorável ao embargante não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto. Cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

3. Da alegada omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e desobediência

Por fim, o embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e desobediência, por entender que a conduta de não atender à ordem de parada policial deve ser absorvida pelo delito de tráfico, em razão da ausência de dolo específico de afrontar a Administração Pública.

Ocorre que, conforme bem observado pelo d. Procurador de Justiça em seu parecer, essa tese não foi sequer suscitada nas razões de apelação, surgindo apenas nos presentes embargos. Trata-se, portanto, de inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação de teses ou argumentos não apresentados anteriormente, sob pena de violação ao princípio da preclusão e ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, não há que se falar em omissão do acórdão quanto a matéria que não foi objeto do recurso de apelação.

4. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante (arts. 5o, XI, LIV, LVI e LXIII da CF; art. 157 do CPP; art. 33, §4o, e art. 40, VI, da Lei 11.343/06; art. 330 do CP e art. 69 do CP; art. 1.022, II, do CPC c/c art. 619 do CPP), cumpre ressaltar que, inexistindo os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, não há como acolher os embargos declaratórios, ainda que aviados com a finalidade de prequestionamento. A propósito, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Nesta linha intelectiva, o que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, REJEITO os embargos de declaração opostos por WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025